Tribunal: TJPA
Processo: 0013397-28.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013397-28.2007.8.14.0401
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (4ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGANTE: MARCELO FERNANDES MATHIAS
ADVOGADO: ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA (V. ACÓRDÃO N.º 202838 DA EGRÉGIA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or.
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. TESE NÃO VENTILADA NO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, destinando-se apenas a esclarecer pontos sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a apreciação de matéria não suscitada, com base na inovação da lide.
2. Nesse viés, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria.
3.
EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

MARCELO FERNANDES MATHIAS
, através de sua defesa técnica, opôs embargos de declaratórios, nos autos do Recurso de Apelação penal, Acórdão Nº. 202.838
/2015
, DJe de 23/04/2019, pelo qual a Egrégia 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso do embargante, mantendo em todos os termos da decisão de primeiro grau.

Alega o embargante que o V. acórdão ao manter a condenação do embargante na sua integralidade, violou a Lei Federal nº 13.654/2018, que revogou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, descrita no inciso I, do §2º do art. 157, do CP, bem como a determinação contida no art. 5º, XL, da CF, que determina a retroatividade da lei mais benéfica em benefício do réu.

Diante desse fato, sustenta que referida violação deve ser enfrentada por esta egrégia Corte de Justiça, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que o Tribunal se manifeste sobre as supostas ¿violações legais e constitucionais apontadas¿, visando o eventual manejo de Recurso Especial Extraordinário.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se posicionou pela rejeição dos embargos, mesmo para fins de prequestionamento.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos.

Entretanto quanto ao pedido nele contido, isto é, a revisão do Acórdão embargado que negou provimento ao apelo. Todavia, razão não assiste ao embargante.

Com efeito, segundo estabelece a regra contida no art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a apenas a esclarecer pontos sobre os quais existam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a reapreciação da matéria com base na inovação da lide.

Sobre o tema, leciona Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, Recursos no Processo Penal. - 6ª ed. ver. atual. e ampli. - São Paulo: Ed. RT, p. 238,
in verbis
:
(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...).

In casu
, conforme se extrai das razões da apelação (fls. 124/129), subscrita pelo Advogado Francisco Lindolfo Coelho dos Santos, não existe qualquer questionamento expresso acerca da questão tratada no bojo do presente recurso, isto é, a suposta violação a Lei Federal nº 13.654/2018, que revogou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, descrita no inciso I, do §2º do art. 157, do CP.

Ademais o V. Acórdão nº 202.838/2019 observa-se a existência de fundamentação suficiente, a qual abrangeu todas as questões pleiteadas, tendo os Desembargadores desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecido e negado provimento ao apelo, para manter a sentença condenatória, nos termos do voto proferido por este Relator, encontrando-se a parte dispositiva dos motivos em perfeita consonância com o resultado que ao final se declarou. Nos termos da ementa,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
SENTENÇA IMUNE DE REFORMA.
1. Descabe falar-se em insuficiência de provas para a condenação quando há nos autos, prova produzida sob o pálio do contraditório que confirmar ser o apelante o autor do delito narrado na denúncia, especialmente o depoimento da vítima, que o reconheceu peremptoriamente
,
tendo, ainda, havido confirmação de suas informações por outras testemunhas.
2. Ademais, se a defesa, para sustentar a tese de negativa de autoria, alega que o acusado estava em outro lugar, deve comprovar o alegado, não o fazendo, torna-se inviável acolher a tese absolutória, pois há provas comprovado ter sido ele um dos autores do crime de roubo descrito na denúncia julgada procedente pelo juízo
a quo
.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vale lembrar ainda que, o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é a defesa técnica quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas por ela, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:
Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.
Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o
tantum devolutum quantum appellatum
, ou seja, a matéria a ser conhecida (
devolutum
) em segunda instância dependerá da impugnação (
appellatum
).
Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)¿

Assim, não é difícil verificar que o embargante nada mais pretende que completar inadequadamente o pedido firmado por sua defesa nas razões da apelação, que, repito, foi devidamente apreciado. Logo, não havendo omissão do v. acórdão, inviável a interposição dos embargos de declaração para tratar de questão inovada.

Acerca do tema trago a colação posicionamento emanado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração não são recurso de revisão e devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deve ser rejeitado o incidente declaratório.
II - É vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a questio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente (precedentes). Embargos de declaração rejeitados.¿ (EDcl no AgRg nos EAREsp 499036/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, 3ª Seção, j. 22/04/2015, DJe 04/05/2015).

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em violação a Lei Federal nº 13.654/2018, pois conforme referido pelo ilustre Procuradora de Justiça, ¿(...)
o preceito secundário não aboliu a causa de aumento de pena realtiva ao emprego de arma de fogo prevista no preceito revogado (inc. I, do §2º , do art. 157-CPB), mas apenas lhe impôs uma pena maior, no art. 157, §2º-A do CP¿.

Nesse viés, não tendo sido apontada pela defesa quaisquer das hipóteses listadas no art. 619 do Código de Processo Penal, inviável se torna a reapreciação da causa com o único objetivo
,
de possibilitar o prequestionamento junto as Cortes Superiores.

Por todo exposto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão guerreado, conheço dos embargos de declaração, mas lhe nego provimento, inclusive para efeito de prequestionamento.

É o meu voto.
Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM